Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726429-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA APELADO: ISABELLA SOARES SILVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA (UNIPLAC) , para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 23701458/60). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator